Tribunal: TJDFT
Processo: 0736212-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736212-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MENDES FILM ASA NORTE COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO, OSMAN PORTO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de MENDES FILM ASA NORTE COMERCIO DE PELICULAS AUTOMOTIVAS LTDA, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO E OSMAN PORTO JUNIOR, no qual o juízo a quo indeferiu o pedido para penhora sobre o faturamento da empresa executada. O agravante alega que, em situações nas quais não se consiga localizar bens penhoráveis para a quitação da dívida e há desinteresse na satisfação da dívida, é possível a penhora de percentual de faturamento de empresa para assegurar a satisfação do crédito. Afirma que a medida constritiva pleiteada prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento do crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente. Destaca que a ordem de preferência de penhora foi observada, pois nenhuma medida de penhora anterior teria sido frutífera. Aduz que o entendimento atual jurisprudencial majoritário é no sentido da possibilidade de penhora de percentual de faturamento da empresa devedora, desde que não comprometa a atividade empresarial. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a penhora de percentual de faturamento da empresa. Preparo regular nos Ids. 50734544 e 50734545. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É dever da parte recorrente, como é evidente, comprovar o preenchimento dos requisitos acimados. Não verifico in casu. Inicialmente, afirma o agravante que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorre do tempo decorrido entre o início da ação e todas as tentativas de recuperação do crédito. Contudo, cabe ao exequente promover o andamento da execução, com a indicação de bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito, especialmente porque, numa análise perfunctória, não foram esgotadas todas as medidas executivas ordinárias como destacado na decisão agravada (ID. 50734543). Lado outro, a probabilidade de provimento do recurso não restou configurada, pois, como é cediço, a penhora de faturamento da empresa somente é admitida à míngua de outros bens penhoráveis do executado ou se os bens localizados forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil (Vide: Acórdão 1682835, 07424533120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se os executados agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora